Tribunal: STF
Processo: RHC 215902
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Busca e apreensão. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Medida cautelar. Suspensão do exercício da advocacia. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Flávia Borges Gomes Lobo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior que negou provimento ao agravo regimental no HC 688.319/ES (evento 27).



    No curso da “Operação Concórdia”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, foi autorizada pelo juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor da Recorrente, na condição de advogada, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e 2º da Lei 12.850/2013) (evento 1, fls. 217- 25). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA MITIGADA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS CRIMES PELA PRÓPRIA ADVOGADA. PRERROGATIVAS OBSERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. Hipótese em que a tese da defesa está claramente atrelada ao contexto em que os fatos teriam acontecido, sendo inviável a esta Corte Superior se aprofundar no exame do material fático-probatório para chegar à conclusão pretendida.



    3. Agravo regimental improvido.”



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa a ocorrência de violações das prerrogativas da Recorrente, na condição de advogada, previstas na Lei 8.906/1994, relacionadas ao cumprimento de mandado de busca e apreensão em seu escritório de advocacia. Aduz a nulidade da busca, visto que o mandado não era específico para o escritório e nem pormenorizado. Aponta excesso de prazo na manutenção da medida cautelar imposta, consistente no impedimento de exercer a profissão. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da busca e apreensão e, por consequência, o restabelecimento do direito da Recorrente ao exercício regular da advocacia. No mérito, pugna pela nulidade da busca e apreensão com o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente (evento 30).



    Em 27.5.2022, indeferi a liminar (evento 47).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 49).



    É o relatório.



    Decido.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade da busca e apreensão realizada no escritório de advocacia da Recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao rechaçar a tese defensiva de desrespeito às prerrogativas funcionais da Recorrente, consignou “ao me debruçar atentamente sobre os autos verifico que a paciente, na condição de advogada, estaria em tese exercendo o papel de auxiliar da organização criminosa comandada por Willian Machado Florêncio, vulgo ‘Willian Gu’. Verifica-se que F.B.G.L também seria, em tese, responsável por levar informações acerca do funcionamento do tráfico, extermínio de inimigos, inclusão de novos agentes, armas e quantidade de drogas, para que Willian Gu pudesse manter o controle da organização criminosa, mesmo estando preso. Na hipótese em apreço, os elementos foram obtidos por meio de interceptações telefônicas, que segundo a defesa são nulas. A Combativa Defesa no uso da Tribuna destaca que houve abuso do poder de polícia no caso em apreço. Cumpre destacar lição do Ministro OG FERNANDES no julgamento da APn 940/DF, ‘A inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o munus constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes.[...]Deve ser rechaçada a tentativa de fazer uso de profissões de importância constitucional, como a advocacia e a magistratura, para blindar atividades criminosas por trás das garantias e prerrogativas que lhes são próprias. (APn 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020, DJe 13/05/2020). (...). Compulsando os documentos constantes no caderno processual, verifiquei que há materialidade dos crimes em apuração e fortes indícios de autoria por parte da paciente. Ademais, para se concluir se houve nulidade nas interceptações e das demais provas obtidas seria necessária profunda análise e dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus” (evento 1, fls. 44-5).



    No mesmo contexto, destacou a Corte Superior “acatar a tese da defesa, no sentido de que a busca e apreensão não observou os ditames legais, não tendo o mandado sido suficientemente pormenorizado e tendo sido apreendidos objetos estranhos aos autos - tese essa que está claramente vinculada ao contexto em que os fatos teriam ocorrido – demandaria amplo reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite na via estreita, valendo destacar que os apontados vícios quanto à confecção do auto de apreensão nem sequer foram objeto de debate e decisão pela Corte a quo, sendo inadmissível a supressão de instância”.



    Colho, ainda, do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, “Estou de acordo com o parecerista quando diz que não há ilegalidade apta a ser reparada por esta via. Com efeito, este Superior Tribunal entende que a mens legis da proteção conferida pelo art. 7º, II, e § 6º, da Lei n. 8.906/94 remanesce em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação do advogado com o cliente, e não como obstáculo à investigação de crimes pessoais (APn n. 989/DF, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 22/2/2022). No caso, constou do acórdão proferido pela Corte de origem no Mandado de Segurança n. 0002343-30.2021.8.08.0035 que: (i) o endereço constante do mandado se refere à Rua Araré, n. 128, Bairro Divino Espirito Santo, Vila Velha/ES, abarcando toda a integralidade do imóvel constante no endereço, sendo, inclusive, destacado na decisão que o local se tratava de imóvel de uma advogada (fl. 736), tendo a autoridade policial informado que no local não há qualquer placa, letreiro, ou indicativos, dentro ou fora da residência, que pudessem denotar a distinção, razão pela qual a casa e escritório se confundem (fl. 734); (ii) a decisão combatida fixou parâmetros detalhados e específicos a respeito dos possíveis alvos, bem como da forma de cumprimento da medida (fl. 736); e (iii) as prerrogativas da advocacia foram respeitadas (fl. 738). Para a adoção de outro entendimento, seria indispensável profunda incursão em matéria fático-probatória, providência que não tem espaço na via estreita do habeas corpus”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012).



    Ademais, esse Suprema Tribunal Federal entende que “O cumprimento da medida de busca e apreensão em escritório de advocacia é admitida pela jurisprudência da Corte, desde que o causídico seja investigado.” (HC 191.579/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.4.2022). 



    Anoto, por fim, que o pleito defensivo de afastamento da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do recurso, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora